Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de fabricação – Lesões nos membros superiores e inferiores, além de problemas colunares e cardíacos e de perda auditiva – Nexo concausal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos com relação às lesões na coluna – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da juntada do laudo ortopédico, nos termos da Lei no 8.213/91, com a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de fabricação – Lesões nos membros superiores e inferiores, além de problemas colunares e cardíacos e de perda auditiva – Nexo concausal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecidos com relação às lesões na coluna – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir da juntada do laudo ortopédico, nos termos da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Hipótese em que não há lugar para a pretendida reparação por dano moral – Recursos voluntários desprovidos, parcialmente provido o recurso oficial.